Tribunal: TJSP
Processo: 1005016-95.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. Acidente ocorrido em quadra de futebol locada pela ré, que ocasionou lesões físicas ao autor. Sentença de procedência parcial. Insurgência pela ré. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de nulidade pela não realização de prova pericial destinada a comprovar a condição da quadra de futebol. Afastamento. Prova técnica que não era

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. Acidente ocorrido em quadra de futebol locada pela ré, que ocasionou lesões físicas ao autor. Sentença de procedência parcial. Insurgência pela ré. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de nulidade pela não realização de prova pericial destinada a comprovar a condição da quadra de futebol. Afastamento. Prova técnica que não era imprescindível ao julgamento do feito, sendo as condições da quadra passíveis de demonstração pela prova oral e fotografias, além de questionável sua utilidade, na medida em que a própria ré afirmou que realizava manutenções semanais, com consequente alteração das condições do local desde o acidente. Ademais, prova que foi refutada em saneador, a que se seguiu a oitiva de testemunhas e o encerramento da fase instrutória, com alegações finais, sem qualquer irresignação ou insurgência por parte da ré, manifestada apenas com o resultado desfavorável da demanda após a prolação da sentença. Nulidade rechaçada. MÉRITO. Conjunto probatório apto a demonstrar os fatos constitutivos do direito do autor, qual seja, de que se acidentou quando jogava futebol na quadra locada pela ré, com queda em buraco existente no piso, vindo a sofrer lesão em seu tendão calcâneo. Aplicação do artigo 14 do CDC, sem que houvesse por parte da ré demonstração das causas excludentes da responsabilidade estabelecidas no §3o, incisos I e II do mesmo dispositivo legal. Responsabilidade corretamente reconhecida. DANO MORAL. Indenização bem equacionada, em consideração à intensidade e repercussão da ofensa, tendo o autor se submetido a procedimento cirúrgico, com restrições a sua mobilidade que inclusive o afastaram do trabalho, submetendo-se a quadro de intensas dores. Manutenção. Sentença mantida, com majoração de honorários. RECURSO NÃO PROVIDO.